Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729425-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KETHELIN CARMELLO FRACALOSSI DO PRADO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por KETHELIN CARMELLO FRACALOSSI DO PRADO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial, pelo não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, extinguindo o processo, sem exame do mérito, conforme art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que há 4 anos vem tentando resolver litígios como da divergência em questão de forma extrajudicial, diretamente com a requerida, para evitar abarrotar o judiciário e resolver a questão de forma mais célere. Defende a inexigibilidade da cobrança efetuada pela apelada, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal. Afirma ter demonstrado a cobrança extrajudicial, conforme documentos juntados aos autos. Aduz que a prescrição abrangeria cobranças judiciais e extrajudiciais. Pontua que a apelada utilizou a parceria com a empresa SERASA, a fim de incluir os dados da apelante no programa “Serasa Limpa Nome”. Menciona que, com a aplicação da técnica de acordo no programa mencionado, a apelada estaria efetuando cobranças ilegais. Afirma, ainda, que o “Serasa Limpa Nome” prejudica o score dos envolvidos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança tratada nos autos. Subsidiariamente, pleiteia que “o feito seja retornado à 1a Instância, para produção incidental de provas”. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante pelo Juízo a quo. Devidamente intimada, a parte ré apresentou contrarrazões de ID: Num. 64913766, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, haja vista a ausência de preenchimento do requisito da regularidade formal relativo à obediência ao princípio da dialeticidade recursal. Após analisar detidamente os autos, verifica-se que o pedido recursal e os fundamentos da peça recursal estão dissociados das razões postas na sentença prolatada. Compulsado os autos, verifica-se que a sentença de ID Num. 64913759 indeferiu a petição inicial, pelo não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, extinguindo o processo, sem exame do mérito, conforme art. 485, I, do CPC. Observa-se que foi determinada a emenda da inicial em ID: Num. 64913054 para que a autora apresentasse comprovação de que a demanda é inédita, bem como apresentasse petição inicial com descrição específica de causa de pedir e pedidos. No entanto, a parte autora juntou comprovantes de rendimento (apesar da gratuidade de justiça já ter sido deferida) e mais uma vez petição inicial genérica. Em seguida, sobreveio a sentença de ID Num. 64913759 indeferindo a petição inicial, pelo não atendimento da determinação de emenda à petição inicial. Por sua vez, o pedido recursal é no sentido de que “seja declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque”. Subsidiariamente, pleiteia que “o feito seja retornado à 1a Instância, para produção incidental de provas”. As razões de apelação limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial– especialmente temas afetos à ocorrência da prescrição da dívida, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda, qual seja, a extinção do feito sem julgamento do mérito pelo não atendimento da determinação de emenda da inicial Desse modo, uma vez que a apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Nesse passo, a discussão ora levantada no presente recurso é alheia ao teor da sentença impugnada, revelando-se inviável a apreciação das questões apresentadas, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao Princípio do duplo grau de jurisdição. Ora, se a fundamentação recursal posta sub judice aborda questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas na sentença impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. Nesse passo, o pedido recursal e as razões recursais se mostram totalmente divorciadas das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. Nelson Nery Jr1 ensina que, caso o recurso não ataque os motivos que fundamentaram a sentença, o Tribunal não o conhecerá, em razão da falta de requisito formal. Sobre o tema, vejamos: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” Portanto, a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao Princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão o pedido e as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do CPC/15, e por violação ao Princípio da dialeticidade, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e suficientes fundamentos. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria aos moldes legais de forma a viabilizar a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador